Tribunal: TJBA
Processo: 0501635-48.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501635-48.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURELINA ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN

APELADO: CLEIDMAN LIMA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, PAULO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO DA POSSE PELOS APELADOS COMPROVADO. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para o êxito da pretensão possessória, é indispensável que o autor comprove os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC: a posse anterior, o esbulho ou turbação praticado pelo réu, a data da ocorrência e a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Não restando demonstrado que a apelante exercia posse efetiva sobre o imóvel rural após o falecimento de seu filho, que lá residia, não há como prosperar o pedido reintegratório.

3. A prova testemunhal evidenciou que os apelados exercem a posse sobre diferentes glebas do imóvel de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição anterior da autora, não se configurando o alegado esbulho.

4. Em caso de morte do possuidor, o direito transfere-se aos herdeiros ou sucessores, pelo princípio da saisine (art. 1.207 do CC), devendo a sucessão hereditária ser considerada na análise possessória.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0501635-48.2018.8.05.0022
, em que é Apelante,
AURELINA ROCHA DE SOUZA
, e Apelados,
SAVIA SUELY PEREIRA
,
MARIA VALDA LIMA SANTOS
,
CLEIDMAN LIMA SANTOS
e
NEILTON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões do voto da Relatora.